Tribunal: STF
Processo: HC 255559
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. CONSUMAÇÃO DO CRIME. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado por Glauber Bez e outros, advogados, em 28.4.2025, em benefício de G M S, contra decisão pela qual, em 10.2.2025, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao Recurso Especial n. 2.138.405/SP, interposto pelo Ministério Público de São Paulo, para “cassar parcialmente o acórdão exarado no julgamento da Apelação Criminal n. 1500188-77.2018.8.26.0586, especificamente no tópico em que reconheceu o redutor da tentativa (art. 14, II, do CP), restabelecendo integralmente a pena fixada na sentença” (fl. 4, e-doc. 10).



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de São Roque/SP, em 23.2.2023, à pena de doze anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c inc. II do art. 226 do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “(...) G M S, qualificado a fls. 08/12, praticou atos libidinosos com T L M F A, menor de 14 (catorze) anos. 



    Conforme o apurado, G é padrasto de T, de 12 anos de idade, e, no dia dos fatos, aproveitou-se do fato de a vítima estar dormindo para passar a mão nas suas partes íntimas, quais sejam, vagina e nádegas. 



    Durante o ato, a vítima acordou, mas, por medo, fingiu que dormia. No momento em que o acusado passou a tentar tirar a calça da vítima, esta, como maneira de fazer cessar a ação, demonstrou estar acordada. 



    Questionado pela mãe da vítima, sua esposa, G confessou a prática delitiva” (fl. 2, e-doc. 2).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1500188-77.2018.8.26.0586 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 5.10.2023, a 13ª Câmara de Direito Criminal deu parcial provimento ao recurso, para, “mantida a condenação pelo art. 217-A do CP, aplicar a regra do art. 14, II, também do CP, de modo a reduzir a pena de 12 anos de reclusão em regime fechado para 06 anos de reclusão em regime semiaberto” (fl. 1, e-doc. 6). Esta a ementa do acórdão:



    “Apelação criminal. Estupro de vulnerável (art. 217-A do CP). Insurgência da defesa para que o réu seja absolvido. Impossibilidade. Prova segura de que o réu, a contragosto da ofendida, adolescente então com 12 anos, passou as mãos pelo seu corpo e nádegas. Adolescente que afirma tê-lo repelido de imediato. Confissão do apelante na fase policial que está em perfeita consonância com o conjunto probatório. Condenação que não se baseou exclusivamente em referido depoimento, já que tanto a vítima quanto sua genitora reiteraram sob o crivo do contraditório a acusação. Condenação bem imposta. Entendimento desta relatoria que chancelava em tais circunstâncias a desclassificação para o art. 215-A. Contudo, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1036 e seguintes do CPC), em 8 de junho de 2022 o c. STJ aprovou o Tema 1121, assim enunciado: ‘Presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)’. De sorte que em busca de conferir resposta proporcional ao ataque ao bem jurídico, que foi prontamente repelido e gerou moderadas consequências psicológicas à adolescente, aplica-se a regra geral do art. 14, II, do CP, com redução da pena e abrandamento do regime para o semiaberto. Prequestionamento efetuado. Recurso parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 6).



    4. O Ministério Público de São Paulo interpôs o Recurso Especial n. 2.138.405/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.2.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, deu provimento ao recurso, para “cassar parcialmente o acórdão exarado no julgamento da Apelação Criminal n. 1500188-77.2018.8.26.0586, especificamente no tópico em que reconheceu o redutor da tentativa (art. 14, II, do CP), restabelecendo integralmente a pena fixada na sentença” (fl. 4, e-doc. 10). Esta a ementa da decisão:



    “RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTS. 14, I, E 217-A, AMBOS DO CP. RECONHECIMENTO DO REDUTOR DA TENTATIVA. ILEGALIDADE. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL RECONHECIDO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AFASTAMENTO DO REDUTOR. RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO E DA PENA FIXADA NA SENTENÇA. PARECER ACOLHIDO. 



    Recurso especial provido, nos termos do dispositivo” (fl. 1, e-doc. 10).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega “que não houve conjunção carnal, e que ‘qualquer outro ato libidinoso’ se deu em razão de uma única ocasião em que houve toque superficial” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta “o descompasso da pena aplicada com a conduta praticada. Para fins de comparação tomemos como exemplo o homicídio, neste, o bem tutelado é a vida, e em seu tipo penal o patamar mínimo de punição é de 6 anos, para que um homicida fosse condenado à pena do Paciente, teria que por exemplo praticar o crime contra a vida de maneira qualificada” (fl. 9, e-doc. 1).



    Argumenta que “o pleito não visa a desclassificação do crime, mas sim a aplicação de uma pena justa, isso porque o atentado violento ao pudor foi englobado pelo art. 217-A sem que houvesse a devida readequação da pena, sendo assim, a conduta do agente é levada em consideração e aplicação da modalidade tentada é feita por analogia, e modula a pena para o seu patamar justo” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “I) Evidenciado periculum in mora o fumus boni iuris, bem como a plausibilidade do direito, requer mediante o art. 315, § 2º, VI a concessão da medida liminar suspendendo a execução penal até o julgamento do presente remédio. Visto que é plausível, por analogia a aplicação dos ditames da modalidade tentada no presente caso, coadunando com a correta aplicação da pena. 



    II) No mérito requer a manutenção da decisão laborada pelo TJ/SP, a qual foi reformada pelo STJ a fim de que seja aplicado os princípios constitucionais da Proporcionalidade e individualização da pena” (fl. 22, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.2.2025, deu provimento ao Recurso Especial n. 2.138.405/SP.



     



    Não interposto recurso tempestivo, a decisão monocrática transitou em julgado em 7.3.2025. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 7.3.2025, antes de a presente impetração ser ajuizada neste Supremo Tribunal, em 28.4.2025.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.  
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, na decisão impugnada, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o redutor da tentativa com a seguinte fundamentação: 



    “A tese deduzida no recurso especial não encontra óbice na Súmula 7/STJ, pois não destoa da moldura fática delineada no acórdão, impugnando apenas a consequência jurídica estabelecida no julgado (reconhecimento do redutor da tentativa), sob o argumento de que o ato libidinoso tido como praticado no aresto atacado – passar as mãos nas costas, nádegas e vagina da vítima (fl. 288) – é suficiente para a consumação do crime. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o delito de estupro, unificado ao atentado violento ao pudor na atual redação dada pela Lei n. 12.015/2009, resta consumado quando da prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sucedâneo a ela ou não, em que evidenciado o contato físico entre o agente e a vítima, como toques, contatos voluptuosos e beijos lascivos (REsp n. 1.642.083/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 11/4/2017). 



    No mesmo sentido, confira-se: AgRg no AREsp n. 1.256.124/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 3/9/2018. 



    No caso, a instância ordinária reconheceu a prática de atos libidinosos, razão pela qual não há falar em tentativa. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: (...)



    Assim, é o caso de cassar parcialmente o acórdão atacado, especificamente no tópico que aplicou o redutor da tentativa, restabelecendo integralmente a pena fixada na sentença (12 anos de reclusão, em regime inicial fechado). 



    Ante o exposto, acolhendo o parecer, dou provimento ao recurso especial, a fim de cassar parcialmente o acórdão exarado no julgamento da Apelação Criminal n. 1500188-77.2018.8.26.0586, especificamente no tópico em que reconheceu o redutor da tentativa (art. 14, II, do CP), restabelecendo integralmente a pena fixada na sentença” (fls. 2-4, e-doc. 10).



    11. A conclusão do julgado impugnado harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal configura o delito consumado previsto no art. 217-A, nos termos expressos no tipo penal em questão: “Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos”.



    Para fins do art. 217-A do Código Penal, qualquer ato diverso da conjunção carnal revestido de conotação sexual deve ser entendido como libidinoso, sendo que o momento consumativo do delito ocorre com a simples prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, consistente, na espécie, em passar a mão em partes do corpo da vítima, então com doze anos de idade, presumindo-se, portanto, a violência. Assim, por exemplo:



    “ESTUPRO DE VULNERÁVEL ATO LIBIDINOSO DIVERSO TIPICIDADE. Tem-se o enquadramento no tipo penal previsto no artigo 217-A do Código Penal quando demonstrada, ante elementos de convicção do processo-crime, a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra criança. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMAÇÃO. Demonstrada a execução de atos libidinosos em face de criança, descabe reconhecer a forma tentada do delito previsto no artigo 217-A do Código Penal” (HC n. 173.883/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 27.3.2020) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP) E DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). ALEGAÇÃO DE TENTATIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSUMAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS. NORMA PENAL QUE NÃO DISTINGUE A NATUREZA OU A FORMA DO ATO LIBIDINOSO. PENA-BASE EXASPERADA A PARTIR DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IDONEIDADE. REPRIMENDA FIXADA EM PATAMAR ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO SOB EXAME. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Além de as alegações da defesa demostrarem o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, para afastar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e a decisão impugnada seria necessário revalorar todo o acervo probatório, o que não é possível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. II – Descabe cogitar de tentativa de estupro, porquanto a norma penal não distingue a natureza ou a forma do ato libidinoso, sendo essencial, entretanto, que o agente se utilize da vulnerabilidade da vítima para satisfazer sua lascívia, como ocorreu no caso sob exame. III – Houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do acusado, a partir das consequências do crime. IV – Não se vislumbra, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a pena definitiva estabelecida pelas instâncias ordinárias (10 anos e 6 meses de reclusão) encontra-se proporcional ao caso em apreço, em que se analisa condenação pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) e de importunação sexual (art. 215-A do CP), em concurso material (art. 69 do CP). V – A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, ‘não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro’, sendo certo, ainda, que ‘o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado’. (RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJe de 9/5/2008). VI – Agravo regimental improvido” (HC n. 233.592-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    Na mesma linha, são, por exemplo, os julgados proferidos no RHC 213.110, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22.3.2022; no HC n. 187.762/MS, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 29.9.2020; e no HC n. 188.801/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.12.2020. 



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 30 de abril de 2025



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora